Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726917-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE BAPTISTA SANTOS CABRAL DE MELLO AGRAVADO: MARCELO BINENBOJM D E C I S Ã O Defiro o pedido do agravante. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprir a decisão de ID 39380471. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora